Tribunal: TJES
Processo: 5004393-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004393-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA contra o v. acórdão de id 6445730, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a decisão pela qual o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta à execução de título extrajudicial tombada sob o n.º 0008628-73.2016.8.08.0048, movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL – SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, aqui Embargada.

Em seu arrazoado recursal, o Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão
“
empregou conceitos jurídicos
[...]
sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso e não enfrentou os argumentos trazidos no processo que, notadamente, são capazes de infirmar a conclusão adotada por este órgão julgador”
(id 6620271, fls. 03/04).

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de que
“sejam supridas a obscuridade e a omissão apontadas no presente recurso”
, reconhecendo-se, por conseguinte, a prescrição da pretensão executiva originária.

Conquanto intimada, a parte Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 8 de Maio de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004393-78.2023.8.08.0000
EMBARGANTE: FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA
EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA contra o v. acórdão de id 6445730, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a decisão pela qual o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta à execução de título extrajudicial tombada sob o n.º 0008628-73.2016.8.08.0048, movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL – SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, aqui Embargada.

Em seu arrazoado recursal, o Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão
“
empregou conceitos jurídicos
[...]
sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso e não enfrentou os argumentos trazidos no processo que, notadamente, são capazes de infirmar a conclusão adotada por este órgão julgador”
(id 6620271, fls. 03/04).

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de que
“sejam supridas a obscuridade e a omissão apontadas no presente recurso”
, reconhecendo-se, por conseguinte, a prescrição da pretensão executiva originária.

Conquanto intimada, a parte Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
recorrido
,
dada a vocação meramente integrativa da espécie recursal em comento.

A questão de fundo tangenciada nas razões destes embargos de declaração – qual seja a prescrição da pretensão executiva originária em relação ao Embargante – foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que consignou, de modo expresso e suficientemente claro, que:

“[...] do cotejo do conjunto probatório que carreia os presentes autos, é possível concluir pela inocorrência da prescrição em relação ao Agravante.

Depreende[-se] dos autos de origem que a Agravada ajuizou, inicialmente, ‘ação de busca e apreensão’ em face de Aracruz Locações e Serviços Ltda. e de Renata Mantovani Oliveira Pianca Broetto, tendo por fundamento o inadimplemento das obrigações previstas na Cédula de Crédito Bancária de fls. 17/23 (id 5171176).

Após não terem sido localizados os bens que garantiam o contrato, a Agravada requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução e postulou a citação do devedor principal e dos respectivos avalistas da Cédula de Crédito Bancário, incluindo o ora Agravante (fls. 94/95 – id 5171180).

A Cédula de Crédito Bancário objeto da execução possui data de vencimento em 20.09.2015 (fls. 17/23 – id 5171176), de maneira que a prescrição trienal ocorreria em 20.09.2018, sem contar as causas supervenientes de suspensão da contagem do prazo.

Observa-se dos autos que, em 22.01.2018 (fls. 111 – id 5171180), ou seja, dentro do prazo prescricional, foi determinada a citação dos executados por carta precatória, incluindo, expressamente, o ora Agravante.

Deste modo, resta evidenciada a inexistência de prescrição operada em favor do Agravante, razão pela qual não assiste razão à pretensão recursal.” [id 6445730]

Nota-se, do exposto, que o posicionamento adotado por este órgão julgador escorou-se nas seguintes premissas:
(i)
às Cédulas de Crédito Bancário aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (art. 70, LUG), ocorrido, na espécie, em 20.09.2015;
(ii)
o despacho que ordena a citação constitui causa interruptiva da prescrição (art. 240, § 1º, CPC), o que se verificou,
in casu
, em 22.01.2018, ou seja, antes do implemento do fenômeno prescritivo, em 20.09.2018.

A toda evidência, a pretensão do Embargante de rediscutir o marco temporal da interrupção, protraindo-o para o dia 23.08.2021, data em que teria sido expedido o mandado que culminou em sua efetiva citação, transborda o escopo desta estreita via recursal, traduzindo mero inconformismo para com o resultado da análise do primitivo agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e a este nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões